Tribunal: TJBA
Processo: 0501703-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501703-61.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GRAN VIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, JOSE PEDRO PAULINO SOUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. ISS. EMPRESA DE TURISMO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO.
TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
. LEI Nº 11.771/2008, ART. 27 E § 2º. POSSIBILIDADE DE AGÊNCIA DE TURISMO EXERCER ATIVIDADE ECONÔMICA DE INTERMEDIAÇÃO
E DE AGENCIAMENT
O
. PREÇO DE INTERMEDIAÇÃO X PREÇO AGENCIAMENTO. PREÇO DE INTERMEDIAÇÃO: VALOR DA COMISSÃO COBRADA PELO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. PREÇO DE AGENCIAMENTO: VALOR DA TAXA COBRADA PELO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO.
VALORES REPASSADOS PARA TERCEIROS A TÍTULO DE AGENCIAMENTO OU INTERMEDIAÇÃO NÃO CONSTITUEM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA DE TURISMO
.
BASE DE CÁLCULO DO ISS E APURAÇÃO DO FATURAMENTO NO SIMPLES NACIONAL NÃO PODEM ULTRAPASSAR A REMUNERAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES DO STJ
. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501703-61.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada GRAN VIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora